Tribunal: TJMT
Processo: 1031737-44.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031737-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS COSTA DE AQUINO NUNES - CPF: 064.856.901-23 (RECORRIDO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TOI. REFATURAMENTO MANTIDO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE NEGATIVAÇÃO EFETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A recuperação de consumo de energia elétrica exige o cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especialmente a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ausentes tais requisitos, é inexigível o débito cobrado.

2. A mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica, desacompanhada de efetiva suspensão do fornecimento ou de negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

3. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos
.
Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
MATHEUS COSTA DE AQUINO NUNES
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu do recurso inominado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o agravante questionou cobranças de energia elétrica nos valores de R$ 3.580,42 e R$ 9.853,84, alegando não refletirem seu real consumo.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando o refaturamento das faturas e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Em recurso inominado, a ENERGISA pleiteou a reforma da sentença. Em decisão monocrática, este Relator manteve a determinação de refaturamento, mas afastou a condenação por danos morais, por entender que a mera cobrança indevida, sem outras consequências gravosas, não enseja reparação extrapatrimonial.

Inconformado, o agravante sustenta que: a) houve negativação de seu nome; b) sofreu ameaças de corte de energia; c) passou por constrangimentos durante vistorias; d) o dano moral opera-se in re ipsa em casos de ameaça de suspensão de serviço essencial.

Em contraminuta, a agravada defende a manutenção da decisão agravada e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

I
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em definir se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica, por si só, é capaz de gerar dano moral indenizável.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a irregularidade na cobrança das faturas contestadas - o que justifica o refaturamento determinado -, não se verifica a presença dos requisitos necessários à configuração do dano moral.

Quanto à alegada negativação, observo que o próprio agravante junta documento demonstrando que a anotação foi excluída por decisão judicial (Id. 210090707, p. 02), o que indica que não houve efetiva inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim medida preventiva determinada judicialmente.

No que se refere às alegadas ameaças de corte, não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica. A jurisprudência é clara ao distinguir entre a mera ameaça de corte (que por si só não gera dano moral) e a efetiva suspensão indevida do serviço essencial.

Sobre os supostos constrangimentos durante vistorias, trata-se de procedimento técnico regular da concessionária, não havendo demonstração de que tenha sido realizado de forma vexatória ou abusiva.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, sem outras consequências gravosas como suspensão do serviço ou negativação efetiva, constitui mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO -
COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O dano moral pressupõe efetiva lesão aos direitos da personalidade, com abalo significativo na esfera íntima da vítima. No caso concreto, não restou demonstrado que a cobrança indevida tenha causado constrangimento, humilhação ou sofrimento que ultrapassem os meros dissabores do cotidiano.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, mantenho o entendimento de que não há respaldo para a condenação por danos morais, devendo ser preservada a decisão monocrática.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não vislumbro conduta temerária do agravante, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026